Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726072-50.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: JOSE RENILDO MARQUES DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF que, na ação de Busca e Apreensão de no 0721206-87.2019.8.07.0003, ajuizada em desfavor de JOSÉ RENILDO MARQUES DA SILVA, apesar de deferir a liminar de busca e apreensão, vedou a remoção do veículo do Distrito Federal, sem prévia autorização. Em breve síntese, sustenta não existir vedação legal para remoção do veículo da comarca, até porque, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias consolida-se a propriedade plena no patrimônio do credor, e tal proibição ensejaria violação ao direito de propriedade. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça os quais, segundo entende, amparam a sua pretensão. Ressalta a necessidade de seguir a orientação jurisprudencial, sob pena de insegurança jurídica. Formula pedido para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da liminar deferida. Indeferida a liminar (ID Num. 12982794). Preparo devidamente recolhido (ID Num. 12930275 e 12930287). O Juízo singular foi cientificado da decisão por meio do Ofício no 4630/2019/2TC (ID Num. 13008073). Intimado (ID Num. 13221902), o agravado não apresentou resposta ao presente recurso (Certidão de ID Num. 14057088). É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao sistema de andamentos processuais no PJE, verifico que o feito originário (Processo no 0721206-87.2019.8.07.0003) foi sentenciado, oportunidade em que extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão de homologação de pedido de desistência da parte autora (ID Num. 53220455 daqueles autos). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1015382, AGI 2015.00.2.030972-5, Rel. Desembargador ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/5/2017, Publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator